Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-21.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015600-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCILENE DIAS DE SOUZA - CPF: 995.655.011-68 (APELANTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais.

A apelante alega que teve o fornecimento de energia suspenso em 17/04/2024 por débitos referentes a fevereiro e março de 2024, os quais foram quitados em 18/04/2024. Apesar disso, a energia não foi religada no prazo prometido e somente foi restabelecida em 22/04/2024, após reiteradas reclamações. Poucas horas depois, houve nova suspensão indevida, causando transtornos, especialmente em razão da necessidade da energia para o bem-estar de sua neta, criança autista.

A concessionária sustentou que a última suspensão havia ocorrido em 17/10/2022 e que, após a constatação de uma religação clandestina, procedeu ao corte em 24/04/2024, negando falha na prestação do serviço.

A sentença concluiu pela inexistência de dano moral, considerando que a suspensão do serviço ocorreu em conformidade com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e que a apelante teria realizado religação clandestina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica falhou na prestação do serviço ao suspender indevidamente o fornecimento de energia da unidade consumidora da apelante, justificando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a alegada religação clandestina, pois não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou outro documento técnico que demonstrasse a irregularidade, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme exige a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, cabendo à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica, sem comprovação de irregularidade por parte do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia, salvo prova cabal da irregularidade atribuída ao usuário.

A ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou outro meio de prova idôneo inviabiliza a imputação de religação clandestina ao consumidor, tornando ilegítima a suspensão do serviço.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.736.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07.06.2018,
DJe
28.11.2018; TJMT, N.U 1002151-35.2021.8.11.0023, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcilene
Dias de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais.

A apelante, em síntese, narra que reside no imóvel situado na Rua João Tertuliano, nº 444, em Várzea Grande/MT, e que, em 17/04/2024, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela apelada devido a débitos referentes aos meses de fevereiro e março de 2024. Alega que regularizou os pagamentos em 18/04/2024 e solicitou a religação do serviço, recebendo a confirmação de que a energia seria restabelecida até o dia seguinte, o que não ocorreu.

Afirma que realizou sucessivas reclamações à concessionária, sem êxito, e que a energia apenas foi restabelecida em 22/04/2024, após comparecimento pessoal à agência da apelada. Contudo, sustenta que, poucas horas após a religação, houve nova suspensão indevida do serviço, o que lhe causou grande transtorno, especialmente em razão da dependência de sua neta, criança autista, da energia elétrica para seu bem-estar.

A concessionária, por sua vez, sustentou que a última suspensão do fornecimento na unidade consumidora da autora teria ocorrido em 17/10/2022, sendo que, posteriormente, foi constatada a realização de religação clandestina. Alegou ainda que, ao receber o pedido de religação em 18/04/2024, teria restabelecido o serviço no mesmo dia, inexistindo falha na prestação do serviço.

O juízo de primeiro grau
concluiu pela inexistência de dano moral indenizável, considerando que a apelante teria efetuado religação clandestina e que
a suspensão do fornecimento se deu em conformidade com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Assim, julgou improcedente o pedido e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
(id 268474773)
.

Em suas razões, a apelante sustenta
que a sentença desconsiderou as provas constantes nos autos e inverteu a responsabilidade pelo ocorrido, atribuindo-lhe indevidamente a realização de religação clandestina. Argumenta que a concessionária não comprovou a suposta irregularidade, pois não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento essencial para a configuração da infração. Sustenta, ainda, que houve falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar pelos danos morais experimentados.

Requer a reforma da sentença para o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o recurso não traz elementos novos capazes de modificar a decisão de primeiro grau. Afirma que a suspensão do fornecimento de energia decorreu da inadimplência da apelante e que, ao verificar a existência de uma religação clandestina na unidade consumidora, procedeu ao corte, conforme previsão da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Alega que a consumidora apenas solicitou a religação em 18/04/2024, sendo
esta
devidamente realizada na mesma data, de modo que não houve falha na prestação do serviço.

Sustenta, ainda, que a apelante não comprovou qualquer dano moral relevante e que o mero desconforto causado pelo desligamento da energia não justifica a condenação da concessionária. Aduz que a suspensão do serviço foi regular e decorreu do exercício legítimo do direito da empresa, sendo que o procedimento adotado está em conformidade com as normas regulatórias do setor elétrico
(id 268474776)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada nos autos reside na alegação da apelante de que houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, ao passo que a apelada sustenta que a suspensão e a posterior negativa de religação decorreram de religação clandestina realizada pela própria consumidora ou por terceiros.

No caso, observa-se que a apelante teve o fornecimento de energia suspenso em 17/04/2024 em razão de débitos pendentes, os quais foram quitados em 18/04/2024
(id 268473393)
. Na mesma data, solicitou
via Whatsapp
a religação do serviço
(id 268473394)
, que foi efetivamente realizada no mesmo dia, conforme comprovado pela ordem de serviço constante nos autos (ID 268474764).

Embora a apelante alegue que a energia somente foi restabelecida em 22/04/2024, os documentos constantes nos autos indicam que a religação ocorreu ainda em 18/04/2024.

Posteriormente, em 24/04/2024, houve uma nova interrupção do fornecimento de energia.

A concessionária justifica esse segundo corte sob o argumento de que a unidade consumidora teria sido objeto de religação clandestina, sem sua anuência, razão pela qual efetuou novo desligamento em 24/04/2024. No entanto, não há nos autos prova cabal dessa alegada irregularidade.

A análise dos documentos juntados revela que, embora a concessionária tenha atendido ao pedido de religação em 18/04/2024, posteriormente emitiu uma nova ordem de serviço, datada de 24/04/2024
(id 268474765)
, alegando que a unidade já havia sido religada sem sua autorização. Entretanto, a concessionária não apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou qualquer outro documento técnico que atestasse a suposta fraude. Limitou-se a afirmar que a situação foi constatada em inspeção, sem qualquer meio de prova idôneo que pudesse respaldar essa alegação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, salvo se provar que inexistiu defeito na execução ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, cabia à concessionária demonstrar

que a consumidora realizou a religação por conta própria, justificando, assim, a nova interrupção do fornecimento.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que disciplina o setor elétrico, reforça essa necessidade de comprovação. O artigo 591, incisos I e §§ 2º e 3º, estabelece que a apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo ineficaz quando realizada unilateralmente e sem comprovação de envio ou entrega do TOI ao consumidor.

Art. 591 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

"A distribuidora deve formalizar a constatação de procedimento irregular mediante a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, contendo, no mínimo:"

I -
data e hora
da ação;

II -
endereço
da unidade consumidora;

III - descrição detalhada da irregularidade constatada;

IV -
identificação
dos funcionários da distribuidora que constataram a irregularidade;

V -
assinatura
do representante da distribuidora e do consumidor ou, na sua ausência ou recusa, de ao menos uma testemunha idônea.

§ 2º O TOI deve ser entregue ao consumidor no momento da constatação da irregularidade ou encaminhado posteriormente, juntamente com a documentação que o fundamenta.

§ 3º Caso a irregularidade tenha sido constatada na ausência do consumidor e não seja possível a obtenção de assinatura de testemunha idônea, a distribuidora deve apresentar outro meio de prova que fundamente sua decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que não se pode presumir que a autoria de uma suposta irregularidade seja do consumidor, sem que a concessionária apresente provas robustas:

"
(...)
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção
inverta-se
em dano para o cidadão.
Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018,
DJe
28.11.2018
).

Na mesma linha, este Tribunal já decidiu que a ausência de prova técnica e de contraditório inviabiliza a imputação de irregularidade ao consumidor:

"A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade apontada na Unidade Consumidora de que tratam estes Autos, bem como não comprovou a autoria da suposta irregularidade, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, mormente, porque além da ausência da realização da prova técnica no aparelho a autora não teve oportunidade de apresentar contraditório e ampla defesa visto que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi produzido à revelia do Requerente" (TJMT, N.U 1002151-35.2021.8.11.0023, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Dessa forma, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e a consequente privação indevida do fornecimento de energia elétrica, impõe-se a reforma da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025